Tribunal: TJSP
Processo: 2281248-04.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Inocorrência – Matéria analisada de forma precisa no acórdão embargado - Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.